Tribunal: TJMT
Processo: 1009827-80.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009827-80.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONNICLEY ALVES CARDOSO - CPF: 060.328.121-46 (APELANTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POSTERIOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, buscando a declaração de nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante com base em infração cometida durante a vigência de sua Permissão para Dirigir (PPD), sob alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se o ato de cassação da CNH, baseado em infração cometida durante o período de validade da PPD, mas expedido após a emissão da CNH definitiva, é nulo por ausência de prévio processo administrativo, com intimação e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A anulação de ato administrativo que repercute na esfera de interesses individuais deve observar o contraditório e a ampla defesa, conforme o princípio do devido processo legal, especialmente quando o ato já produziu efeitos concretos, como a emissão da CNH definitiva.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 138 de repercussão geral (RE 594.296) reforça que o desfazimento de atos administrativos que já geraram efeitos concretos exige regular processo administrativo.

5. No caso, o órgão de trânsito deveria ter instaurado procedimento administrativo antes de cassar a CNH do impetrante, mesmo que o ato estivesse fundamentado em infração cometida durante a vigência da PPD, sendo impositiva a nulidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138 de repercussão geral).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONNICLEY ALVES CARDOSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
que, nos autos
do

Mandado de Segurança n. 1009827-80.2024.8.11.0006
,
impetrado pelo apelante contra ato
do
PRESIDENTE DO DETRAN/MT
,
denegou a segurança

pleiteada – que consistia na
declaração de nulidade d
o ato
d
e
cassação da CNH do impetrante
.

Alega o apelante que o
ato administrativo que cassou sua CNH violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal).

Aduz que a
cassação
se baseou
na Resolução no 723/2018 do CONTRAN, mas essa não se aplica ao caso, dado que a infração ocorreu antes da expedição da CNH definitiva, tornando inaplicável o art. 148, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Sustenta que a
administração pública não observou o prazo peremptório previsto no art. 282, § 6o, II, do CTB, para aplicação da penalidade, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pontua que a
emissão da CNH definitiva configura um ato jurídico perfeito, que não poderia ser desfeito sem observância do devido processo legal.

Requer o provimento do recurso e a
reforma
da sentença, a fim de
conceder a segurança almejada
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID 259906656)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso
(ID
260878659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou a segurança pleiteada – consistente na declaração de nulidade do ato de cassação da CNH do impetrante.

Extrai-se da petição inicial do presente
mandamus
que o impetrante alega que:

·

a sua CNH foi cassada unilateralmente após o cometimento de infração gravíssima, registrada enquanto ainda possuía permissão para dirigir (PPD) - documento provisório que antecede a CNH;

·

a CNH definitiva foi expedida posteriormente, em 17/04/2023;

·

a cassação ocorreu em 22/04/2024, mais de um ano após a expedição da CNH definitiva, durante o prazo de vigência para interposição de recurso contra a infração recebida; e

·

a decisão da autoridade administrativa violou os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, pois o ato foi baseado na Resolução CONTRAN n.o 723/2018, artigo 28, § 2.o, sem observar os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Ao proferir a sentença, o Juiz singular não acolheu os argumentos do impetrante, entendo que o ato impugnado é legítimo. Veja-se:

“[...]

Conforme informações prestadas pelo impetrado, este esclareceu que a superveniência tardia do impedimento resultou de adequação do sistema do DETRAN-MT, quanto ao lançamento das anotações de impedimento ao permissionário que, antes era feita manualmente. Com a modernização do sistema, todos aqueles que se encontravam em situação de irregularidade passaram a ser identificados automaticamente, e o lançamento do impedimento no caso em tela observou o prazo prescricional previsto pela Resolução CONTRAN no. 723/2018.

Portanto, nota-se que a atuação do Detran está em consonância com o princípio da autotutela, sedimentado na Súmula 473 do STF, que informa que a administração pode rever de ofício os seus atos administrativos, de sorte, que, a princípio, permite a revisão do ato administrativo de emissão da CNH definitiva, ao aplicar a legislação de trânsito.

Para mais, de acordo com o disposto nos dois parágrafos do artigo 148, do Código de Trânsito Brasileiro, nos informam:

§ 3o - A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média .

§ 4o - A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Veja que a permissão para dirigir é concessão precária de um direito ainda em formação, pois condicionado a prática de nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima.

No caso dos autos, o impetrante cometeu a infração durante período em que possuía sua PPD, bem como tinha ciência que, caso viesse a praticar algum ato infracional, isso o impossibilitaria de obter a CNH definitiva.

Ora, cumpri ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, especificamente ao que tange o assunto em discussão, é cristalino ao informar os requisitos essenciais á ser cumprido neste período, até a obtenção da CNH definitiva, requisitos estes que não foram observados pelo autor, faz prova documentação anexada ao id. 166082061.

No mesmo enredo, vale ressaltar, que não há necessidade de instauração de processo administrativo, vez que se trata de ato administrativo exalado ante ao não cumprimento dos requisitos legais, por certo, a consequência é lógica pela cassação, não sendo assim, necessário oportunidade para defesa.

Vejamos a Resolução CONTRAN n° 723/2018, art. 28, § 2:

‘§ 2o A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução’.

Portanto, ante ao esclarecimento acima, não visualiza-se ilegalidade a cassação da CNH do impetrante.”

Da análise da fundamentação do
decisum
, conclui-se que o

recurso deve ser provido.

Isso porque, a anulação de ato administrativo, no exercício da autotutela administrativa, quando apta a repercutir na esfera de interesses individuais, deve ser precedida da instauração do devido procedimento administrativo, e, portanto, da intimação do interessado para exercer o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, ao julgar o leading case do Tema no 138, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
.

Logo, se a CNH definitiva já havia sido expedida em favor do impetrante, cabia ao órgão de trânsito instaurar o devido procedimento administrativo, a fim de oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa antes de proceder à cassação da CNH, ainda que motivado por fato ocorrido enquanto o impetrante ainda possuía apenas permissão para dirigir (PPD), e se não o fez, o reconhecimento da nulidade do ato mostra-se impositiva.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de declarar a nulidade do ato de cassação da CNH do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025